Tribunal: TCU
Processo: 026.172/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2395/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU; 62, e 65, inciso III, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Solicitação; deferir integralmente a solicitação de vista e de cópia das peças 1 a 42 do TC Processo 014.379/2021-0 ; informar ao requerente as respectivas obrigações previstas no art. 25, § 2o, da Lei 12.527/2011, acerca do acesso e da guarda de informações classificadas com restrição de acesso; juntar cópia da presente solicitação ao TC Processo 014.379/2021-0 ; e restituir os presentes autos à Semag, para o prosseguimento do feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.172/2021-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.